Tribunal: TJSP
Processo: 1003947-90.2018.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Lei no 8.213/91 – Acidente típico – Nexo causal comprovado – Incapacidade parcial e permanente para o trabalho – Auxílio-acidente devido.

TERMO INICIAL – Auxílio-acidente – Dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença – Art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91 – Ressalvada a necessidade de se observar o que vier a ser decidido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Lei no 8.213/91 – Acidente típico – Nexo causal comprovado – Incapacidade parcial e permanente para o trabalho – Auxílio-acidente devido.

TERMO INICIAL – Auxílio-acidente – Dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença – Art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91 – Ressalvada a necessidade de se observar o que vier a ser decidido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.729.555 e no REsp 1.786.736, representativos da controvérsia repetitiva sobre a questão (Tema 862).

CORREÇÃO MONETÁRIA – Débitos em atraso do INSS – IGP-DI (maio/1996 a março/2006) – INPC (01/04/2006 a 29/06/2009) – IPCA-E, nos termos do que o STF decidiu no RE no 870.947 (Tema 810), em 03/10/2019.

JUROS DE MORA – Cômputo – Forma englobada até a citação e, após, mês a mês, decrescentemente – Taxas – 0,5% ao mês, na vigência do CC/1916 – 1,0% ao mês, após a entrada em vigor do CC/2012 – Remuneração da caderneta de poupança, a partir de 30/06/2009, conforme o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no 11.960/2009, e nos termos do que o STF decidiu no RE no 870.947 (Tema 810 de repercussão geral).

PRECATÓRIO/RPV – Estipulações desnecessárias na etapa de conhecimento – Eventuais divergências de questões posteriores à conta de liquidação deverão ser apreciadas após o depósito.

TUTELA ESPECÍFICA E SUSPENSÃO DO PROCESSO – Determinada a implantação do benefício (CPC, art. 497) e posterior suspensão do processo, até o julgamento final do Tema 862 dos recursos repetitivos pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000020269
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1003947-
90.2018.8.26.0268, da Comarca de Itapecerica da Serra, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado JOÃO
BATISTA PINHEIRO DE JESUS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso e à remessa necessária, com determinações. VU.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALBERTO
GENTIL.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
ANTONIO MOLITERNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003947-90.2018.8.26.0268 -Voto no 31.208
2
Voto no 31.208
Apelação no 1003947-90.2018.8.26.0268
Origem: 1a Vara Cível da Comarca de Itapecerica da Serra
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social
Apelado: João Batista Pinheiro de Jesus
ACIDENTE DO TRABALHO Lei no 8.213/91 Acidente
típico Nexo causal comprovado Incapacidade parcial e
permanente para o trabalho Auxílio-acidente devido.
TERMO INICIAL Auxílio-acidente Dia seguinte ao da
cessação do auxílio-doença
Art. 86, § 2o, da Lei no
8.213/91 Ressalvada a necessidade de se observar o que
vier a ser decidido pelo Colendo Superior Tribunal de
Justiça no REsp 1.729.555 e no REsp 1.786.736,
representativos da controvérsia repetitiva sobre a questão
(Tema 862).
CORREÇÃO MONETÁRIA Débitos em atraso do INSS
IGP-DI (maio/1996 a março/2006) INPC (01/04/2006 a
29/06/2009) IPCA-E, nos termos do que o STF decidiu no
RE no 870.947 (Tema 810), em 03/10/2019.
JUROS DE MORA Cômputo Forma englobada até a
citação e, após, mês a mês, decrescentemente Taxas
0,5% ao mês, na vigência do CC/1916 1,0% ao mês, após
a entrada em vigor do CC/2012
Remuneração da
caderneta de poupança, a partir de 30/06/2009, conforme o
disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações
introduzidas pela Lei no 11.960/2009, e nos termos do que o
STF decidiu no RE no 870.947 (Tema 810 de repercussão
geral).
PRECATÓRIO/RPV Estipulações desnecessárias na etapa
de conhecimento
Eventuais divergências de questões
posteriores à conta de liquidação deverão ser apreciadas
após o depósito.
TUTELA ESPECÍFICA E SUSPENSÃO DO PROCESSO
Determinada a implantação do benefício (CPC, art. 497) e
posterior suspensão do processo, até o julgamento final do
Tema 862 dos recursos repetitivos pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça.
Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003947-90.2018.8.26.0268 -Voto no 31.208
3
João Batista Pinheiro de Jesus propôs ação acidentária contra o INSS,
com base na Lei no 8.213/91, alegando prejuízo à sua capacidade laborativa, em
razão de sequelas de acidente típico sofrido em 11/11/2013. Lesionou o membro
superior direito.
A demanda foi julgada procedente, com a concessão de auxílio-acidente a
contar da cessação do auxílio-doença (fls. 107/111).
Sem previsão quanto a remessa necessária.
Apelou o réu (fls. 115/119), pleiteando o deslocamento do termo inicial
para a data da juntada do laudo médico ou que seja sobrestado o feito nos termos do
Tema 862 do STJ.
Com reposta do autor.
A douta Procuradoria de Justiça não se manifestou, por força de Ato
Normativo.
No essencial, este é o relatório.
Confirmo a solução dada à lide.
O infortúnio é incontroverso. Foi comunicado pela empregadora (CAT
fls. 19) e, administrativamente, foi deferido o auxílio-doença acidentário de
27/11/2013 a 28/2/2014 (fls. 58).
O laudo da perícia médica (fls. 96/99) confirmou a redução permanente
da capacidade para o trabalho em razão da amputação do 2o quirodáctilo direito.
Uma vez comprovados tanto a redução da capacidade laborativa bem a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003947-90.2018.8.26.0268 -Voto no 31.208
4
presença do nexo causal, de rigor a concessão do auxílio-acidente de 50% do
salário-de-benefício, nos termos do art. 86 da Lei no 8.213/91, com as alterações
introduzidas pela Lei no 9.528/97.
O valor do auxílio-acidente pode ser inferior ao do salário mínimo, em
razão do seu caráter indenizatório e por não substituir a remuneração do trabalhador.
A apuração da renda mensal inicial e os subsequentes reajustes do
benefício a ser implantado observarão os índices previdenciários pertinentes,
preservando-se a isonomia entre os benefícios concedidos judicialmente e aqueles
deferidos na esfera administrativa.
O auxílio-acidente, tal como na r. sentença, terá início em 1/3/2014, dia
seguinte ao da cessação do auxílio-doença acidentário (fls. 58), nos termos do art.
86, § 2o, da Lei no 8.213/91, além do disposto no art. 104, §§ 1o e 6o, do Decreto no
3.048/99, ressalvada a necessidade de se observar o que vier a ser decidido pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.729.555 e no REsp 1.786.736,
representativos da controvérsia repetitiva sobre a questão (Tema 862).
A correção monetária dos valores em atraso seguirá os seguintes
parâmetros: (a) IGP-DI, de maio/1996 a março/2006; (b) INPC, de abril/2006 a
junho/2009; (c) IPCA-E, nos termos do que o Supremo Tribunal Federal decidiu no
RE no 870.947 (Tema 810), em 03/10/2019.
Os juros moratórios serão computados de modo englobado até a citação
e, após, mês a mês, decrescentemente, de acordo com os seguintes índices: (a) 0,5%
ao mês, na vigência do CC/1916; (b) 1,0% ao mês, após a entrada em vigor do
CC/2012; (c) remuneração da caderneta de poupança, após 30/06/2009, na forma do
art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no 11.960/2009,
e nos termos do que o Supremo Tribunal Federal decidiu no RE no 870.947 (Tema
810 de repercussão geral).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003947-90.2018.8.26.0268 -Voto no 31.208
5
Considero desnecessária, nesta fase de conhecimento, qualquer
abordagem sobre questões posteriores à conta de liquidação, como o índice de
correção monetária e a incidência de juros. Eventuais divergências a respeito deverão
ser apreciadas após o depósito relativo ao pagamento do precatório/RPV, pois há
necessidade de se respeitar a lei orçamentária que estará em vigor.
Envolvendo o presente feito a prestação de fazer da autarquia, impõe-se a
concessão de tutela específica, nos termos do art. 497 do CPC, ficando determinada
a imediata implantação do auxílio-acidente.
A Egrégia Primeira Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao
julgar os Recursos Especiais 1.729.555/SP e 1.786.736/SP, decidiu afetá-los à
sistemática dos recursos repetitivos (Tema 862), assim delimitando a controvérsia:
“Fixação do termo inicial do auxílio-acidente, decorrente da cessação do auxílio-
doença, na forma dos arts. 23 e 86, § 2o, da Lei 8.213/91”.
Também foi determinada, por unanimidade, “a suspensão do
processamento de todos os processos, individuais ou coletivos, que versem sobre a
mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do
CPC/2015” (trecho do voto proferido pela Ministra ASSUSETE MAGALHÃES no
REsp no 1.729.555).
Desta forma, determino a suspensão do processo até que seja concluído
o julgamento dos referidos recursos especiais pelo Colendo Superior Tribunal de
Justiça (Tema 862).
Atendendo à recomendação da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça
(Comunicado no 912/2007) segue o tópico-síntese:
1. no do processo
1003947-90.2018.8.26.0268
2. Nome do segurado
João Batista Pinheiro de Jesus
3. Benefício concedido
AUXÍLIO-ACIDENTE de 50%
4. DIB
1/3/2014

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003947-90.2018.8.26.0268 -Voto no 31.208
6
5. R.M.I.
a ser apurada em liquidação
Cópia deste acórdão servirá como ofício ao INSS, que deverá ser
encaminhado por meio eletrônico, pela Unidade de Processamento de feitos da 17a
Câmara de Direito Público, para cumprimento.
Diante do exposto, meu voto dá parcial provimento ao recurso e à
remessa necessária, com determinações.
(assinatura eletrônica)
ANTONIO JOSÉ MARTINS MOLITERNO
Relator